Tribunal: STF
Processo: Rcl 81643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Maranhão, contra decisões proferidas pela Vara do Trabalho de Barreirinhas e pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0016184-05.2023.5.16.0018, pelas quais teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Mauro Henrique Resende Dias, contra a Organização Social IDAC, requerendo a condenação em verbas rescisórias deferidas e do ente público por responsabilidade subsidiária.
 
3. Relata que, iniciada a execução foram apresentados embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. Noticia acerca da negativa de provimento do agravo de petição interposto, sob o argumento de que a responsabilização subsidiária do Estado do Maranhão não atrai a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494, acrescentando-se que os cálculos foram corretamente elaborados com base no montante devido pela primeira reclamada, sendo o embargante devedor subsidiário.
 
4. Sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas violaram o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ao negar vigência e aplicabilidade a dispositivo constitucional, sem que fosse por sua composição plenária. Cita precedentes desta Corte Suprema.
 
5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, em fase de execução. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os atos impugnados e determinar que outras sejam proferidas em obediência aos precedentes deste STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
11. No presente caso, a Vara do Trabalho de Barreirinhas julgou improcedentes os embargos de execução, em curso nos autos da ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, opostos pelo Estado do Maranhão, sob o argumento de erro na aplicação da Taxa Selic e à alegação de excesso na execução, no tocante à cobrança de custas processuais, impondo transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 8; grifos e destaques do original):
 
“(...). Em análise dos autos, verifica-se que os embargos opostos pelo executado não merecem prosperar. 
De início, observa-se que o ente público fora intimado nos termos do art. 535 do CPC subsidiário considerando expressamente a exclusão das custas (ID 8623245), consoante Planilha de Cálculos, não assistindo qualquer razão ao embargante quanto ao argumento levantado. 
Em segundo lugar, não há falar em erro na aplicação da taxa Selic. Nos claros termos do entendimento pacificado da Corte Superior do Trabalho, consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 382 da SDI-I, cujo entendimento ainda se encontra válido segundo o Colendo TST, “A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.”
Sabe-se que a legislação aplicável à Fazenda Pública no que tange aos juros, incluindo o disposto no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável apenas quando o ente público é condenado de forma pelos encargos trabalhistas, o principal que não é o caso.
Os cálculos, portanto, foram corretamente elaborados com base no montante devido pela primeira reclamada, sendo o embargante devedor subsidiário. 
Assim, tenho os embargos à execução por improcedentes. 
E, por se constatar que, na verdade, que os embargos tiveram intuito flagrantemente protelatório, retardando a prestação jurisdicional, razão pela qual impõe-se a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, prevista no art. 77, IV e § 2º do CPC.
III. DISPOSITIVO 
Isto posto, decide a MM. Juíza desta Vara do Trabalho julgar IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos pelo ESTADO DO MARANHÃO, contra MAURO HENRIQUE RESENDE DIAS, vide a fundamentação. (...).”
 
12. Posteriormente, o Estado do Maranhão interpôs agravo de petição, tendo a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho negado provimento ao referido recurso, cuja ementa do julgado transcrevo (e-doc. 9; grifos e destaques do original):
 
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. A condenação subsidiária do Estado do Maranhão não permite a aplicação da limitação dos juros de mora prevista no art. 1ºF da Lei nº 9.494/1997, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na OJ nº 382 da SDI-I do TST. Recurso improvido. 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo de Petição interposto pelo Estado do Maranhão contra decisão da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, que julgou improcedentes os embargos à execução e manteve a multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV, § 2º, do CPC. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação subsidiária do Estado do Maranhão permite a aplicação da limitação dos juros de mora prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação dos juros de mora prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 não se aplica à Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente, conforme OJ nº 382 da SDI-I do TST. 4. O ente público atua como devedor subsidiário e, por isso, não tem direito à redução dos juros de mora. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo de Petição conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão. Tese de julgamento: "A condenação subsidiária de ente público não atrai a aplicação da limitação dos juros de mora prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 77, IV, § 2º; EC nº 113/2021. 
Jurisprudência relevante citada: OJ nº 382 da SDI-I do TST.”
 
13. Por fim, aquela 1ª Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público, conforme a seguinte ementa (e-doc. 10; grifos e destaques do original):
 
“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO. JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.494/1997. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que rejeitou a aplicação da limitação de juros de mora prevista na Lei nº 9.494/1997 em condenação subsidiária da Fazenda Pública. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à argumentação de que a aplicação dos juros se deu em desconformidade com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação dos juros de mora; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública, condenada subsidiariamente, faz jus à limitação de juros prevista na Lei nº 9.494/1997. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acórdão analisou e decidiu sobre a aplicação dos juros de mora, mantendo a decisão de primeiro grau que considerou inaplicável a Lei nº 9.494/1997 à Fazenda Pública condenada subsidiariamente. 
2. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), consolidada na OJ 382 da SDI-I, dispõe que a Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente, não se beneficia da limitação de juros prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. 
3. A Lei nº 9.494/1997 regulamenta as relações entre a Fazenda Pública e seus servidores, não se aplicando à hipótese de condenação subsidiária de tomador de serviços. 
4. O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da condenação, o que é inviável na via dos embargos de declaração. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com base na legislação e na prova dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Embargos de Declaração improvidos. Tese de julgamento: 
A Fazenda Pública condenada subsidiariamente por obrigações trabalhistas devidas por empregadora principal não tem direito à limitação de juros de mora prevista na Lei nº 9.494/1997.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reanálise de fatos e provas.A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão ou contradição, se a decisão estiver devidamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; art. 535 do CPC; art. 818 da CLT; art. 371 do CPC; art. 1.022 do NCPC; art. 897-A da CLT; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 
Jurisprudência relevante citada: OJ 382 da SDI-I do TST.”
 
14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, ao referido enunciado da súmula vinculante do STF.
 
 15. Com efeito, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.
 
16. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).
 
17. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.
 
18. Nesse sentido, tendo em vista o teor dos pronunciamentos reclamados, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma, mas, sim, mera exegese de dispositivos legais que, interpretando o conjunto de normas, empregou a compreensão adotada. 
 
19. Assim, inadmissível o processamento da reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado — enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
20. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:
 
“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).
 
21. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
22. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.
 
23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator